Tribunal: STF
Processo: Rcl 48403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela Ministra Relatora do AIRR - 0101091-02.2019.5.01.0201 do Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta CORTE na ADPF 664, de minha relatoria (DJe de 4/5/2021).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/9): 
    BRUNO MOURA DE MELO ajuizou a Ação Trabalhista Ordinária nº 0100594- 56.2017.5.01.0201, em face PRO-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR (1ª Reclamada) e ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2º Reclamado), pleiteando diferenças salariais/rescisórias. 
    A referida ação principal decorre de Contrato de Gestão firmado entre a ProSaúde e o Estado do Rio de Janeiro. Trata-se, pois, de lide em que o Estado do Espírito Santo não figurou no polo passivo e não usufruiu dos serviços prestados pelos profissionais substituídos. 
    Em 15 de agosto de 2017, foi proferida sentença nos referidos Autos, em que se julgou procedente em parte os pedidos formulados pelo Autor, com a condenação da 1ª Reclamada ao pagamento dos haveres trabalhistas reconhecidos na r. Decisão, além da condenação da 2ª Reclamada subsidiariamente ao pagamento das verbas pecuniárias objetos da condenação. 
    Em sede execução definitiva, o ínclito Juízo da causa determinou o BacenJud em conta corrente criada por força de Contrato de Gestão celebrado entre o Estado do Espírito Santo e a Pró-Saúde, no montante de R$ 23.718,51 (vinte e três mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos).
    Diante de tal fato, o Estado do Espírito Santo ajuizou Embargos de Terceiro (Autos n. 0101091-02.2019.5.01.0201), por tratar, os recursos sobre os quais recaíram a constrição judicial, de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde. Foram, contudo, julgados improcedentes, o que motivou a interposição de recurso de Agravo de Petição, perante o TRT/RJ. 
    Na apreciação do Agravo de Petição supracitado, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao recurso interposto, por entender que as verbas penhoradas, ao terem sido depositadas em conta bancária da Organização Social (terceiro interessado nos embargos), não são mais repasses de natureza pública e de titularidade do Estado do Espírito Santo, e não estão abarcadas pela regra de impenhorabilidade (art. 833, IX, CPC). 
    O v. Acórdão Regional foi objeto de interposição de Recurso de Revista, o qual foi denegado seguimento. 
    Não restou outra alternativa ao Estado do Espírito Santo senão a de interpor recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi denegado seguimento pela e. Ministra Relatora da Egrégia 2ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática. 
    Da decisão denegatória do recurso de Agravo de Instrumento foi interposto recurso de Agravo Interno, estando pendente de julgamento pela Egrégia 2ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
    (...)
    Quando do pedido de reconsideração da r. Decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio de créditos, o Estado do Espírito Santo fez demonstrar que a origem o crédito objeto de bloqueio é proveniente do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. 
    Portanto, a expropriação aqui referida se dá no contexto de uma frustração da receita do Fundo Estadual de Saúde (FES), desrespeitando o que foi decidido por essa Suprema Corte na ADPF 664/ES.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, garantindo a autoridade do v. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 664, para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão proferida nos autos da ATord-0100594-56.2017.5.01.0201” (doc. 1, fls. 11/12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,  “l”, e 103-A,  “caput”   e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TST, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a juntada de petição de Agravo (5/7/2021).
    O paradigma de confronto invocado é a decisão proferida por esta CORTE na ADPF 664, em que se julgou procedente o pedido nela formulado “para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Neste julgado, foi proferido acórdão com a seguinte ementa:
    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.
    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Estado reclamante. O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos pelo Estado do Espírito Santo sob os seguintes fundamentos (doc. 11):
    Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Estado do Espírito Santo, sob os argumentos de ID a10f7b5, nos quais alega, em suma, que o bloqueio realizado mediante BACENJUD na RT 0100594- 56.2017.5.01.0201 foi feito de forma indevida. 
    Nesse sentido, aduz ser a PRO-SAUDE uma Organização Social que possui contrato de gestão com o Governo do Estado do Espírito Santo, perante o qual tem contas criada especificamente para uso exclusivo do objeto do termo de parceria, nos moldes do art. 14 do Decreto 3.100/99, incidindo o bloqueio, assim, sobre verba pública, haja vista que a conta bancária somente recebe recurso proveniente do Fundo Estadual de Saúde. 
    Intimado à contestação, o embargado manteve-se inerte. 
    Inicialmente, verifico que a conta bloqueada é de titularidade da PRO-SAUDE e não da embargante. 
    Ademais, não obstante ter o embargante comprovado, no ID 8c9326b, que as contas apresentadas (de nº 26.573.493 - Estadual, 26.573.634 - Federal e 26.573.683 - Investimento; agência 84; Banco BANESTES) estejam vinculadas ao contrato de gestão 001/2015, não demonstrou que os valores bloqueados possuem destinação vinculada à aplicação em saúde ou mesmo apresentou qualquer movimentação bancária neste sentido. 
    Sendo assim, tendo em vista que não há impedimento legal quanto à penhora em face de entidades privadas, bem como tendo em vista que não foram comprovados a origem e destino dos recursos bloqueados e, assim, a sua natureza pública, mantenho a penhora. 
    Posto isto, julgo IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro, na forma da fundamentação supra que integra o presente decisum para todos os efeitos legais. (grifei)
    Inconformado, o ora Reclamante interpôs agravo de petição, o qual foi negado provimento pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Eis a ementa do julgado (doc. 9): 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA UTILIZADA PARA REPASSE DE DINHEIRO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. Ainda que o art. 833, IX, do CPC preveja a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, o art. 854, §3º, I, do CPC estabelece que cabe ao interessado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis em razão de penhora “on line”, o que não ocorreu nos presentes autos. Agravo de petição a que se nega provimento.
    O Estado do Espírito interpôs recurso de revista, o qual também teve negado o seu seguimento.
    Em seguida, interpôs agravo de instrumento. A Ministra Relatora do TST proferiu decisão, que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos (doc. 19):
    No presente caso, o recurso de revista mostra-se inviável, porquanto, no tocante ao tema IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS., emergem como obstáculo à admissibilidade do recurso de revista as diretrizes consubstanciadas nas Súmulas 126 e 266 do TST e no art. 896, §§ 2º e 7º, CLT. 
    O TRT, após exame do conjunto probatório, delimitou que a conta penhorada pelo juízo singular é de titularidade da executada PRÓ-SAÚDE, e não do Estado do Espírito Santo, e que não há prova de que os valores constritos eram integral e compulsoriamente aplicados em serviços públicos de saúde, com fundamento no contrato de gestão firmado com o Estado do Espírito Santo. A parte agravante não logrou êxito em provar que os valores constantes na conta bancária e bloqueados judicialmente eram compostos exclusivamente por tais recursos. 
    Logo, para se chegar à conclusão pretendida pela parte executada de que os recursos objeto de constrição judicial são públicos e, por conseguinte, impenhoráveis, seria necessário o reexame do conjunto probatório, expediente vedado a esta Corte por força da Súmula 126 do TST. 
    Destarte, observa-se que a parte agravante não obteve êxito em desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada, razão pela qual adoto tais fundamentos como razões de decidir.
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento.
    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 664 (de minha relatoria, DJe de 4/5/2021). 
    A Lei Estadual 4.873/1994, prevê no art. 3º que os recursos financeiros, que constituem o Fundo Estadual de Saúde, serão depositados “em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito”. E como se observa, na decisão reclamada, o Estado do Espírito Santo trouxe aos autos documento atestando que as contas em referência (doc. 12) estão vinculadas à contrato de gestão firmado com a PRO-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, sendo, portanto, indevido o bloqueio de créditos efetuado pela justiça trabalhista.
    Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente da CORTE em hipótese semelhante:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 41170 ED-segundos-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/6/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão reclamada, nos autos do processo 0101091-02.2019.5.01.0201, devendo outra ser proferida observando o precedente firmado na ADPF 664 (de minha relatoria, DJe de 4/5/2021).
    Não havendo indicação do valor da causa, mas estando o pedido delimitado em seu aspecto econômico ao valor de R$ 23.718,51, correspondente ao bloqueio determinado na RT 0100594-56.2017.5.01.0201, fixo, de ofício, como valor da causa este último, nos termos do art. 292, § 3º, CPC.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente